Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711312-13.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: JUSSARA FERREIRA DE FREITAS AGRAVADOS: JULIA WENKE MOTTA DE CASTILHO, JUSSARA RESENDE NOGUEIRA, JUSTINO MOTA NETO, KATIA REGINA VIEIRA LINS MONTEIRO, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA, JOSE ANTONIO CARRIJO BARBOSA, TOBIAS BACK CARRIJO, HUGO BACK CARRIJO, TUZZA BACK CARRIJO, TOMAZ BACK CARRIJO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO JUSSARA FERREIRA DE FREITAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004